Tribunal: STF
Processo: RE 1537222
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. SENTENÇA QUE LIMITA EXPRESSAMENTE SEUS EFEITOS AO ROL DOS SUBSTITUÍDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a coisa julgada proveniente da ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada somente se a sentença coletiva não houver limitado expressamente os seus efeitos ao rol de substituídos. II - No caso dos autos, conforme se extrai da sentença proferida nos autos da ação coletiva intentada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo - SINTRAJUD, a qual tramitou perante a 22ª Vara Federal Cível de São Paulo, cuja cópia se encontra colacionada às fls. 138/151 destes autos, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para determinar à União a incorporação dos "quintos" devidos aos proventos dos servidores substituídos pela entidade sindical e foi expresso em consignar em seu decisum que: "a presente decisão beneficia exclusivamente os substituídos constantes da nominata de ff. 81/175 dos autos." (grifei). III - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. IV - Nesse sentido, majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da parte autora. V - Apelação desprovida. Honorários, a cargo da parte autora, majorados em 2% (dois por cento), com fundamento nos §§2º e 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil (doc. 87, p. 7).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2º; 3º, IV; 5º, caput e II, XX, XXXV, LIV; 8º, III; e 93, IX, da mesma Carta e ao que decidido no Tema 823/STF.



    Em especial, os recorrentes destacam a violação ao art. 8°, III, da Constituição, sob o argumento de que o sindicato tem legitimidade para representar toda a categoria, de modo que os efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva por ele proposta não estão limitados aos filiados indicados na lista juntada ao processo originário.



      Reenviados os autos para eventual retratação, em virtude de aparente divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal, optou-se pela manutenção do julgado, em decisão colegiada com esta ementa:



    PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. TEMA 823/STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. I - Feito que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do quanto decidido pelo E. STF no julgamento do RE nº 883.642/RG (Tema 823). II - Acórdão prolatado que não destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, na hipótese dos autos, não se discute a legitimidade do sindicato para a execução de título judicial, mas sim a pretendida declaração de legitimidade da parte autora, que não foi inserida na lista de associados representados na Ação Coletiva nº 000292-57.2004.403.6100 ajuizada pelo SINTRAJUD, considerando a expressa delimitação subjetiva da coisa julgada realizada naqueles autos. III - Acórdão mantido. Juízo de retratação negativo (doc. 188, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, observo que os arts. 2º; 3º, IV; e 5º, caput e II, XX, XXXV, LIV, da Constituição Federal não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’ 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



    Na sequência, acrescento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim decidiu a questão dos autos:



    A matéria posta para exame, em sede de juízo de retratação, cinge-se à verificação da possibilidade de declaração de inexistência da parte dispositiva da sentença que limitou o alcance subjetivo dos efeitos do julgado na Ação Coletiva nº 0000292- 57.2004.4.03.6100, que foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo - SINTRAJUD e tramitou perante a 22ª Vara Federal de São Paulo/SP, sendo que o presente feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 883.642/RG (Tema 823). 



    O C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 883.642/RG (Tema 823), submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguintes tese: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 



    [...]



    Verifica-se, no entanto, que, na hipótese dos autos, não se discute a legitimidade do sindicato para a execução de título judicial, mas sim a pretendida declaração de legitimidade da parte autora, que não foi inserida na lista de associados representados na Ação Coletiva nº 000292-57.2004.403.6100 ajuizada pelo SINTRAJUD, considerando a expressa delimitação subjetiva da coisa julgada realizada naqueles autos. 



    Com efeito, o título judicial que a parte autora busca executar foi expresso ao delimitar o direito ali conferido aos "substituídos do autor", ou seja, aos "servidores substituídos constantes de lista que junta aos autos". 



    Anoto, ainda, que o acórdão posto à retratação, com supedâneo na jurisprudência firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que que a coisa julgada proveniente da ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada somente se a sentença coletiva não houver limitado expressamente os seus efeitos ao rol de substituídos, afastou a pretensão autoral.



    Por estas razões, diante da ausência de incompatibilidade do acórdão com as referidas decisões do Supremo Tribunal Federal, mantém-se o julgado tal como proferido, cabendo a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte. 



    Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão proferido pela Turma julgadora, nos termos supra (doc. 188, pp. 3-6 – grifos nossos e no original). 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE 1.399.521 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/5/2023 — grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE SUSCITADO PELA EMPRESA. ABUSIVIDADE AFASTADA PELA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 1.400.816 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator